Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-70.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800505-70.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE DE BESSA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO AUTORAL PROVIDO. APELAÇÃO MUNICIPAL IMPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação temporária firmada entre José de Bessa Sobrinho e o Município de Parauapebas, condenando este ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, a serem apurados em liquidação. Determinou-se atualização monetária pelo INPC/IPCA-E e a fixação de honorários advocatícios recíprocos no valor de R$ 500,00, bem como o rateio das custas processuais em 50% para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prescrição bienal para o ajuizamento da demanda, conforme sustentado pelo Município apelante; e (ii) definir se é cabível a fixação de sucumbência recíproca em caso de acolhimento parcial do pedido por reconhecimento de prescrição quinquenal quanto ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação por tempo determinado que não preenche os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando direcionada a atividades permanentes e ordinárias da Administração, configura burla à regra do concurso público, ensejando nulidade do vínculo.

4.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 para demandas envolvendo contratos nulos de servidores temporários, afastando-se a incidência do prazo bienal trabalhista.

6.

A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), impondo-se a adequação da sentença de ofício nesse ponto.

7.

A sucumbência mínima do autor, relativa à limitação temporal do direito em razão da prescrição quinquenal, não justifica a fixação de honorários recíprocos, devendo o Município, na condição de vencido, suportar integralmente os ônus sucumbenciais, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC.

8.

Por se tratar de sentença ilíquida a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do autor provido. Recurso do Município desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para exercício de atividades ordinárias da Administração Pública, sem comprovação de excepcionalidade, é nula e gera direito ao recebimento do FGTS.

2.

Nas hipóteses de nulidade de contrato administrativo, o prazo prescricional para pleitear o FGTS é quinquenal, conforme Decreto nº 20.910/1932.

3.

A sucumbência mínima da parte autora não autoriza a fixação de honorários advocatícios recíprocos, devendo os ônus serem atribuídos integralmente à parte vencida.

4.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo autor, para afastar a sucumbência recíproca, ademais conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, e ainda, apreciando matéria de ordem pública, ordenar a adequação da sentença, para aplicar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800505-70.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: JOSE DE BESSA SOBRINHO

ADVOGADO: NEIZON BRITO SOUSA (OAB 16.879)

APELADO / APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
OLINTO CAMPOS VIEIRA (OAB/PA 9.614-B)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

José de Bessa Sobrinho interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente sua pretensão, para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em decorrência da declaração de nulidade da contratação temporária, sendo o montante apurado em sede de liquidação. Determinou-se a atualização monetária da verba fundiária pelos índices do INPC/IPCA-E, bem como a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). As custas processuais foram rateadas igualmente entre as partes, na proporção de 50% para cada uma.

O autor/apelante sustentou que sua pretensão foi acolhida integralmente, não havendo, portanto, margem para o reconhecimento da sucumbência recíproca. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, com o fim de reformar a sentença, afastando-se a sucumbência recíproca e, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, o Município de Parauapebas também interpôs apelação, arguindo a ocorrência de prescrição bienal, nos termos do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República de 1988. Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, visando à reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos e os apreciarei em conjunto.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (27/06/1990 até 30/11/2016), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Por fim, tendo a parte autora/apelante sucumbido apenas no concernente ao período de apuração do FGTS que lhe é devido, limitado pelo acolhimento da prescrição quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), esse decaimento de parcela mínima do pedido impõe que o ente público arque com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC), assim como deverá arcar com o pagamento integral das custas processuais, quanto a elas sendo isento nos termos do art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor, senhor José de Bessa Sobrinho, para reformar parcialmente a sentença,
no sentido de afastar a sucumbência recíproca e demais ônus dela decorrentes
, devendo ser suportada integralmente pelo ente público municipal enquanto vencido. Por outro lado,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas.

De ofício, por se tratar de mateira de ordem pública, adequo a sentença
determinando a aplicação da
Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Finalmente, por se tratar de sentença ilíquida a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025